Tribunal: TJDFT
Processo: 0744483-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744483-70.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIDAS S.A., KLEBER REZENDE LACERDA APELADO: KLEBER REZENDE LACERDA, UNIDAS S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIDAS S/A e por KLEBER REZENDE LACERDA contra o v. acórdão n. 1641784, exarado pela egrégia 1a Turma Cível sob o ID 41642242. Após a oposição dos embargos de declaração, a empresa ré peticionou nos autos (ID 4210425), informando o cumprimento da obrigação e postulando a intimação do autor para dar quitação, de modo a viabilizar a extinção do processo. O autor, no petitório apresentado no ID 43084559, afirmou que o valor depositado pela ré é insuficiente para saldar a obrigação pecuniária imposta judicialmente. Na mesma oportunidade, apresentou proposta de acordo, de modo a pôr fim ao litígio, mediante o pagamento, por parte da ré, da quantia de R$ 60.120,32 (sessenta mil cento e vinte reais e trinta e dois centavos), a ser realizado no prazo de 15 (quinze) dias. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Dessa forma, determino a intimação da empresa ré para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da proposta de acordo apresentada pelo autor no ID 43084559. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.